Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-22.2021.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000358-22.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELISANGELA BRAGA BUBLITZ - CPF: 002.778.701-00 (RECORRIDO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000358-22.2021.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Elisangela Braga Bublitz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO PARA PORTABILIDADE DE CRÉDITO. FACULDADE DO FORNECEDOR. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Inexiste qualquer ilegalidade na recusa da reclamada em promover a portabilidade do empréstimo da autora realizado em outra instituição, à medida que tal ato se caracteriza como uma faculdade da instituição financeira.

Inexistindo prova da situação vexatória suportada na loja Reclamada, com a notícia de negativa do pedido de potabilidade de crédito, não resta configurado o dever de reparar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/2015, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data
.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes, argumentando que não pode ser penalizado por não ter realizado a portabilidade de empréstimo do banco Sicredi para o Banco Bradesco, pois trata-se de uma liberalidade do banco que depende de análise de crédito.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao Recorrente.

Tendo em vista que a Autora preencheu um Termo de Requerimento para Portabilidade de crédito, qual estava sujeito a análise, informação que constava no referido requerimento, conforme abaixo demonstrado:

Ademais, de acordo com as mensagens por meio de aplicativo juntada pela autora, a gerente afirmou que já havia avisado quanto a negativa do banco em realizar a portabilidade com taxa de juros pleiteada no pedido de portabilidade do crédito.

É importante esclarecer que qualquer operação de crédito realizada pelas instituições financeiras é sujeita a análise, pois elas são livres dentro da atividade afim, para deliberar acerca da viabilidade do negócio.

Vislumbra-se, dessa forma, que o Recorrente está, tão-somente, exercendo sua liberdade de conceder ou não o serviço, com base em avaliação do pedido feito pela autora. Portanto, entendo que os fatos narrados nos autos não são capazes de gerar dano moral indenizável.

Além disso, em que pese as alegações da Autora de que a negativa do pedido de portabilidade de crédito lhe causou grandes transtornos ao ponto de ter que realizar tratamento psicológico, apesar de constar a juntada de atestado médico com encaminhamento psiquiátrico, inexiste nos autos, prova de que o referido tratamento se deu exclusivamente em razão dos fatos elencados nos autos, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a presente ação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022